Tribunal: TJMT
Processo: 1029459-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029459-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ANDRESSA NAZARIO SODRE - CPF: 078.482.711-70 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), KAROLAYNE CRISTINA DO NASCIMENTO NEVES - CPF: 069.749.031-97 (VÍTIMA), WESLEY GONCALVES MOTA - CPF: 048.588.892-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029459-47.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRESSA NAZARIO SODRE

IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA NULIDADE – EVENTUAL REDUÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA À CADEIA PROCEDIMENTAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – TESE GENÉRICA E ISOLADA – EVENTUAL DISCUSSÃO A SER OBJETO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Eventual descompasso na cadeia probatória não acarreta, por si só, a ilicitude da prova, mas sim a sua pouca – ou nenhuma – eficácia para fins de formação do convencimento do julgador.

A matéria relacionada à quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova.

As discussões fáticas e probatórias em torno da aptidão técnica da prova devem ser travadas na origem, quando a defesa poderá manifestar seu inconformismo perante o magistrado processante, inclusive requerendo perícia, se assim julgar conveniente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029459-47.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRESSA NAZARIO SODRE

IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Andressa Nazário Sodré
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra o impetrante que a paciente é acusada da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Menciona que a fonte principal da acusação são imagens extraídas de câmeras de segurança de dois estabelecimentos comerciais e do hospital municipal, as quais teriam captado os últimos momentos em que a vítima foi vista na companhia da paciente e de um corréu.

Argumenta ter sustentado em resposta à acusação a nulidade dos referidos elementos de prova, em virtude da quebra de cadeia de custódia das provas eletrônicas, sendo a arguição refutada pelo juízo, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, sustenta que a paciente é acusada com base em prova ilícita, postulando a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade por quebra da cadeia de custódia, com o posterior reconhecimento da ausência de justa causa à ação penal (id. 194455191).

Prestadas as informações (id. 196110699), o pedido liminar foi indeferido (id

196602192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 200480674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029459-47.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRESSA NAZARIO SODRE

IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração busca, em síntese, o trancamento da ação penal que tramita na origem, pois teria ocorrido a quebra da cadeia de custódia das gravações das câmeras de segurança anexadas pela Autoridade Policial (falta de cuidado no manuseio da prova).

Em suas razões, o impetrante sustenta ofensa ao art. 158-B, inciso IV e IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de quebra da custódia da prova, porquanto a acusação teria fornecido
“apenas alguns arquivos selecionados, e sem disponibilizar os arquivos originais diretamente da fonte com a extração devida”
e que
“não houve qualquer cuidado em demonstrar a inequívoca credibilidade e idoneidade das imagens”
(
sic
).

Argumenta que inexiste qualquer documentação capaz de comprovar a lisura dos procedimentos de extração, armazenamento, transporte e acesso aos arquivos digitais, o que inviabiliza a preservação da cadeia de custódia da prova.

Com efeito, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha detalhado as regras de preservação da cadeia de custódia da prova, a normativa nada previu a respeito da consequência de eventual descumprimento de tal regramento.

Nesse ponto, apesar da celeuma doutrinária sobre a matéria, prevalece no Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que eventual descompasso não acarreta, por si só, a ilicitude da prova, mas sim a sua pouca – ou nenhuma – eficácia para fins de formação do convencimento do julgador.

Portanto, a matéria relacionada à quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser avaliada em cada caso.

Nesse mesmo sentido:

[...] O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. [...] (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Na espécie, não houve comprovação pelo impetrante de nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la.

Ao contrário disso, a tese do impetrante limitou-se em grande parte a questionar, de forma genérica, elementos de somenos importância, como
“qual o disco rígido ou DVR contendo as imagens foi efetivamente coletado e entregue”
(
sic
), ou seja, em nenhum momento expôs o que teria contaminado ou adulterado a prova em questão.

A propósito, convém destacar os questionamentos trazidos pelo impetrante, os quais reputo totalmente genéricos:

[...] As imagens das câmeras de monitoramento quando da coleta, encontravam-se armazenadas em disco rígido ou em Digital Vídeo Recorder - DVR?

Em qual dia o disco rígido ou DVR contendo as imagens foi efetivamente coletado e entregue?

Como foi realizada a coleta das imagens contidas no disco rígido ou DVR? Os policiais manusearam os arquivos antes de periciar o disco rígido ou o DVR?

Por que não há termo de entrega e de recebimento do disco rígido ou DVR nos autos?

Foi aplicada a técnica de algoritmo
hash
para se garantir a integridade da prova digital, de modo a evitar ocorrência de qualquer modificação? [...] (
sic
do id. 194455191).

A simples leitura dos questionamentos demonstra que o impetrante não se preocupou em explicar, muito menos comprovar, qualquer correlação entre os questionamentos realizados e a imprestabilidade da prova. As indagações abordaram circunstâncias acessórias da prova (método de extração), deixando de desenvolver qualquer apontamento sobre a validade e conteúdo das gravações.

Em outras palavras, além de o impetrante não trazer nenhum argumento concreto acerca do conteúdo da prova, sequer há indícios mínimos de que as gravações de segurança juntadas pela autoridade policial tenham sido modificadas ou adulteradas.

Isso porque, os agentes policiais anexaram a íntegra das gravações relacionadas aos fatos ao feito, bem como registraram quais estabelecimentos comerciais forneceram as gravações, o que demonstra a cadeia de custódia da prova.

Outrossim, ainda que se pudesse constatar eventual quebra de procedimento – o que não se identifica –, a prova não seria automaticamente rotulada de ilegal, porquanto ainda seria preciso efetiva comprovação de que o conteúdo das gravações foi adulterado, de forma a gerar efetivo prejuízo.

Sob este prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona:

[...] O regramento estabelecido pelo art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal tem como objetivo resguardar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise judicial, de modo que interferências ilícitas durante o trâmite processual podem resultar na sua imprestabilidade. Todavia,
para que verifique a nulidade, é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
, o que não ocorreu no caso. [...] (AgRg no REsp n. 1.989.212/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz
,
Sexta Turma
, julgado em 26/09/2023).

[...] 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. 5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois
nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova
, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". (HC 574.131/RS) [...] (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma
, julgado em 4/10/2022).

Além disso, é certo que eventuais discussões fáticas e probatórias em torno da aptidão técnica das imagens gravadas devem ser travadas na origem, quando a defesa do paciente poderá manifestar seu inconformismo perante o magistrado processante, se assim julgar conveniente,

Portanto, não existindo nenhuma comprovação de adulteração no
iter probatório
, não há falar em ilegalidade, sendo prematuro, neste momento, o trancamento da ação penal.

Por fim, registro que a legalidade da prisão preventiva da paciente já foi objeto de exame desta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
1024828-60.2023.8.11.0000, que denegou, à unanimidade, a ordem pleiteada.

O acórdão foi objeto de
habeas corpus
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o qual teve indeferido o pedido liminar pelo e. Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que manteve a segregação cautelar da paciente, visando garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024